Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0705665-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSIS PAZ BEZERRA, MARIA ALICE PEREIRA DA COSTA, MAURO MOREIRA BORGES, MELQUIADES HERMOGENES PEREIRA, SCHIRLENE FONSECA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora